Tribunal: TJSP
Processo: 1000928-84.2016.8.26.0288
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de existência de "omissão" no Acórdão – Inexistência – Fundamentação do aresto que afasta as alegações da parte – Caráter infringente – Embargos rejeitados

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000049562
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1000928-84.2016.8.26.0288/50000, da Comarca de
Ituverava, em que é embargante JONATHAN HENRIQUE DE SOUZA
MOURA, é embargado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
ALDEMAR SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000928-84.2016.8.26.0288/50000 - Ituverava - Voto n.o 35.864-mp. 2
17a Câmara de Direito Público.
Voto no 35.864.
Embargos
de
Declaração
no
1000928-84.2016.8.26.0288/50000-
Ituverava.
Embargante: Jonathan Henrique de Souza Moura.
Embargado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Alegação
de existência de “omissão” no Acórdão Inexistência
Fundamentação do aresto que afasta as alegações da parte
Caráter infringente Embargos rejeitados
Vistos, etc.
Jonathan Henrique de Souza Moura opôs “embargos
de declaração” em relação ao v. acórdão proferido nos autos da AC no
1000928-84.2016.8.26.0288, alegando que o mesmo contém “omissão”,
conforme petição de fls.
Sem razão, porém.
Não vislumbro a ocorrência do vício apontado pelo
embargante em suas razões recursais, uma vez que a fundamentação do
aresto de fls. 165/170, assentou claramente os motivos pelos quais negou
provimento ao recurso, sendo certo que não foram apresentadas provas
suficientes que pudesse suprir o bem lançado laudo técnico do perito
nomeado pelo juízo nestes autos.
Na verdade, pelo que se observa, a pretexto de alegar o
vício de “omissão”, pretende o embargante rediscutir parte do julgamento
que lhe foi desfavorável, demonstrando, assim, o caráter nitidamente
infringente dos presentes “embargos”, que por isso mesmo devem ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000928-84.2016.8.26.0288/50000 - Ituverava - Voto n.o 35.864-mp. 3
rejeitados.
Ante o exposto, REJEITO os “embargos”.
ALDEMAR SILVA
Relator